Tribunal: TJSP
Processo: 0006318-50.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0006318-50.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROGERIO GOMES ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-50.2020.8.26.0502
2
VOTO No 43.116
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006318-50.2020 - Campinas
AGRAVANTE: ROGÉRIO GOMES ROCHA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 48/50, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, que
indeferiu seu pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar,
agrava Rogério Gomes Rocha pleiteando a reforma do “decisum”,
aduzindo preencher todos os requisitos necessários para tal benesse,
sustentando, ainda, que, em virtude da pandemia do "Covid-19", nos
termos da Recomendação no 62 do CNJ, faz jus a prisão domiciliar
(fls. 01/27).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, a MMa.
Juíza de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 67/75, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-50.2020.8.26.0502
3
No caso vertente, consoante consta dos autos, o agravante
foi condenado, por tráfico de entorpecentes, à pena seis (06) anos,
nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime fechado.
Postulou pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que necessita
de tratamento médico, sustentando, ainda, que, em virtude da
pandemia do "Covid-19", nos termos da Recomendação no 62 do
CNJ, faz jus a tal benesse.
Por primeiro, de se observar que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Eg. Conselho Nacional de Justiça, editada
em razão do atual estado de calamidade pública decorrente da
pandemia do “Covid-19”, não tem eficácia normativa para determinar
a prisão domiciliar.
Referida recomendação limita-se a orientar que seja
adotada, por exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime aberto
ou semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas da doença,
fato que, no vertente caso, não restou comprovado.
Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a substituir a
prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda, por eventual
segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se de mera
recomendação, deixando a critério do julgador a aplicação de tal
benesse, se o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-50.2020.8.26.0502
4
Registre-se que já foram adotadas medidas preventivas
contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder
público, como se depreende da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde
para o enfrentamento da situação emergencial.
De se observar, ainda, que o artigo 117 da Lei de Execuções
Penais autoriza a concessão da prisão domiciliar, tão-somente, aos
sentenciados que já cumprem pena no regime aberto, in verbis:
“Art. 117 - Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se
tratar de:
(...)
II - condenado acometido de doença grave;”
Ademais, conquanto necessite de tratamento, não há
qualquer documento que ateste ser incompatível seu tratamento com
o aprisionamento.
Assim, caso necessário eventual acompanhamento médico
ao agravante, em razão de enfermidade, tal fato não o impede, de
prosseguir no cumprimento da pena, necessitando, quando o caso,
de cuidados especiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-50.2020.8.26.0502
5
E considerando-se que atualmente o agravante cumpre sua
pena em regime fechado, não pode ele ser beneficiado com a prisão
domiciliar, por ausência de previsão legal.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Agravo em execução. Prisão Albergue Domiciliar.
Ausência dos requisitos legais. Artigo 117 da LEP.
Agravante que cumpre pena em regime fechado.
Condição de lactante que não autoriza a concessão da
benesse. Recurso improvido” (Agravo de Execução Penal
n. 0042213-02.2015.8.26.0000, rel. Des. Francisco Bruno,
10a Câm. de Direito Criminal, J. 3.9.2015).
Sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima anota que:
“Nitidamente, o objetivo da prisão domiciliar é não
prejudicar a criança menor. Trata-se de situação
excepcional, tanto que o próprio legislador refere-se à
imprescindibilidade
do
agente
para
os
cuidados
especiais. Assim, se houver familiares em liberdade que
possam ficar responsáveis por esse cuidado especial,
não há necessidade de substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de
Processo Penal. Ed. Juspodivm. Pág. 960. 2a Edição, 2014).
Portanto, o sentenciado, por estar cumprindo pena no
regime fechado, pela prática de tráfico de drogas não atende aos
requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, não podendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-50.2020.8.26.0502
6
por isso, ser beneficiado com a prisão albergue domiciliar.
Nega-se, dessarte, provimento ao agravo para manter a r.
decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
POÇAS LEITÃO
Relator